Tribunal: STF
Processo: HC 69188
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-16
Data de publicação: 1993-06-16

Ementa:
"HABEAS  CORPUS" - PROVA DA REINCIDENCIA
DO  PACIENTE, QUE  FOI  PRODUZIDA, EM  SEDE  RECURSAL, PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO - ADMISSIBILIDADE - RETRATAÇÃO EM JUÍZO
DA  CONFISSAO POLICIAL  - INAPLICABILIDADE DA CIRCUNSTANCIA
ATENUANTE  DA CONFISSAO  ESPONTANEA  - PEDIDO  INDEFERIDO -
CONCESSÃO  DE OFICIO  DO "WRIT",  NO ENTANTO, PARA CANCELAR
MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA A RÉU IMPUTAVEL.
                   - A legislação processual penal admite a
ampla  possibilidade  jurídica de  os  sujeitos processuais
produzirem,  em juízo, a prova documental por eles reputada
pertinente  e adequada a demonstração da verdade real (CPP,
arts. 231 e 400).
                   A  prova da reincidencia do acusado pode
ser  validamente produzida pelo  Ministério Público em sede
recursal.
                   -  Não  se  beneficia  da  circunstancia
atenuante obrigatoria da confissão espontanea o acusado que
desta  se  retrata  em  juízo.  A  retratação  judicial  da
anterior  confissão efetuada  perante a  Policia Judiciária
obsta  a invocação e a aplicação da circunstancia atenuante
referida no art. 65, III, "d", do Código Penal.
                   -  O criminoso reincidente não mais esta
sujeito a medida de segurança pessoal e detentiva.
                   -  A  jurisprudência  dos  Tribunais, ao
ressaltar  a  abolição  das medidas  de  segurança  para os
imputaveis  (pela antiga periculosidade real ou presumida),
tem  reconhecido, com  fundamento na  superveniencia de lei
penal  benefica, a  aplicação retroativa  do novo sistema a
casos preteritos.